Tribunal: STF
Processo: AI 746853
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NORMAS PROCESSUAIS. OFENSA REFLEXA. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989 E 11.722/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 




II – A apreciação da alegada ofensa à Constituição demanda a análise de normas infraconstitucionais locais (Leis 10.688/1988, 10.722/1989 e 11.722/1995), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.